Tribunal: TJBA
Processo: 8001181-22.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001181-22.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAURINDA LIMA AMORIM

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1.002/STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Conforme tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.002, “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

2. Devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia

no percentual de 10% sobre o valor da causa.

3. Em juízo de retratação, apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001181-22.2019.8.05.0032,
em que figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora